Tribunal: TJBA
Processo: 8001834-75.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001834-75.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUGENIO SOARES VALADARES

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e constitucional. Apelação cível. Registro público. Erro material em certidão de nascimento. Exigência indevida de comprovação médica. Responsabilidade objetiva do Estado por ato de delegatário. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 180,00 por danos materiais, em razão de erro material na emissão de segunda via de certidão de nascimento, com indicação equivocada do sexo feminino, e subsequente exigência de exame médico para retificação do documento, mesmo diante da apresentação da certidão original que indicava o sexo masculino.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a exigência de comprovação médica para retificação de erro material evidente em certidão de nascimento configura ilícito indenizável; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser mantidos ou reduzidos.

III. Razões de decidir

3. A exigência de exame médico para correção de erro material visível entre a certidão original e a segunda via viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, sendo desprovida de amparo legal.

4. O art. 110 da Lei nº 6.015/1973 autoriza a retificação administrativa de erro evidente, independentemente de decisão judicial, bastando a apresentação de documentação comprobatória.

5. A responsabilidade civil do Estado pelos atos dos delegatários de serviços notariais e de registro é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 777 da Repercussão Geral.

6. O dano moral é decorre da conduta vexatória e desarrazoada imposta ao requerente para confirmação de identidade pessoal já documentalmente comprovada.

7. O valor de R$ 3.000,00 por danos morais mostra-se proporcional ao abalo experimentado e adequado ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

8. O dano material de R$ 180,00, correspondente à consulta médica realizada para atender à exigência indevida, está comprovado nos autos e guarda nexo de causalidade com o fato gerador da responsabilidade.

9. Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8001834-75.2019.8.05.0112
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
EUGENIO SOARES VALADARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.